Tribunal: TJPA
Processo: 0000716-23.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000716-23.2013.8.14.0061

APELANTE: JOELMA CORREA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO
Nº 0000716-23.2013.8.14.0061

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ (Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOELMA CORRÊA FERNANDES

DEF. PÚB.: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFIÇÃO. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. INVIÁVEL.

1.

Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que a ré possuía a droga para difusão ilícita.

2.

Inviável a aplicação de fração diversa, na causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, visto que o magistrado singular justificou adequadamente a fração da minorante, na quantidade e natureza da droga, conforme entendimento jurisprudencial.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante
s
da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 31ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias três e quatorze de outubro de 2022
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

JOELMA CORRÊA FERNANDES
, interpôs o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que a condenou à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, em decorrência da prática delitiva prevista no artigo 33,
§
4º
,
da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que, no “
dia 12 de fevereiro de 2013 por volta das 2h20min, a polícia militar estava fazendo ronda pela Av. Assis Vasconcelos, perto da ponte quando, na frente de uma casa avistaram três pessoas sendo que uma destas a Denunciada Joelma, que ao ver a viatura da polícia militar sentou-se escondendo uma placa de ‘Vende-se’ que encontrava-se na casa o que despertou a desconfiança dos policias, então estes fizeram uma revista no local e encontraram embaixo da placa 24 (vinte e quatro) papelotes de substância entorpecentes. (...). Submetido o material a exame de constatação toxicológico, restou demonstrado que se tratava de benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ‘Cocaína’ totalizando 11,440 (onze gramas e quatrocentos e quarenta miligramas)”.
Por tais fatos foi denunciada por infringência ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006

Após a realização da audiência de instrução e julgamento e apresentação de Memoriais Finais, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a apelante pelo crime descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006,

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, no qual postula pela desclassificação de tráfico para uso. Subsidiariamente, pugnou a alteração na dosimetria da pena, com a aplicação do §4º, do art.33 da Lei 11.243/06 na fração de 2/3 (fls. 115-120).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.123-126).

A Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (fls. 123-136), tão somente para que seja aplicada a fração de 2/3, no que concerne à causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, retornando-me o feito concluso em 15/03/2019.

É o relatório, à revisão.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A defesa apresenta como razões de sua apelação, a desclassificação de tráfico para uso. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena formulada pelo juízo sentenciante, para aplicação da causa de diminuição do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3.

No que concerne às postulações feitas, anoto não assistir razão a defesa, vez que a sentença foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, bem como a dosimetria obedeceu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

O primeiro ponto questionado diz respeito à desclassificação de tráfico para o uso de substância entorpecente, sob a alegação de que a quantidade encontrada com a apelante não pode ser considerada para o crime de tráfico. Sobre o tema, afirmo, sem delongas, que não merece guarida a afirmação.

Digo isso porque as provas carreadas aos autos são indenes de dúvidas, em colocar a recorrente como autora de conduta descrita no tipo penal do tráfico de drogas.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Definitivo do Exame de Entorpecente (fls.59), que traz como conclusão a confirmação de que a substância apreendida se trata de droga conhecida popularmente como cocaína, om massa liquida de 11,440g.

No que se refere à autoria, pontua-se inicialmente que há nos autos, os depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, se mostram consistentes e coesos, o que embasa suficientemente a conclusão de que a apelante praticou o delito que lhe é imputado.

Durante a audiência, os policiais militares Waldir Farias e Gildevan Alves alegaram que estavam fazendo ronda ostensiva, pois no local havia um alto índice tráfico de drogas, quando viram a ré umas três vezes na noite, sempre no meio de usuários de drogas, mas quando visualizava a aproximação da viatura se dispersavam. Que aguardaram a aproximação de dois usuários para fazerem a abordagem, localizando o entorpecente atras da placa “vende-se” utilizada pela ré, bem como apreenderam a quantia de R$30,00 e ficaram sabendo que o tráfico já vinha sendo perpetrado por ela acerca de uns 30 dias.

Destaco que os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes, confirmados em Juízo sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie. Portanto, estes são aptos a ensejar condenação.

Acerca desse tema, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:

(...) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no
writ,
seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.
(STJ - HC 271616 / BA. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJ 23/10/2013)

Destarte, a alegação da apelante de que é usuária de drogas, não é impeditiva, de que ao mesmo tempo exerça a traficância. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício. Vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentar o vício, muitas vezes vem do tráfico.

A propósito, colaciono excerto de precedente desta Turma, que se alinha ao presente caso:

Apelação penal tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito desclassificação para o crime do art. 28 da lei 11.343/2006 improcedência erro na aplicação da pena inexistência recurso improvido decisão unânime.

I.
É sabido que o art. 33 da lei de drogas dispõe que comete crime todo àquele que vender, manter em depósito ou fornecer entorpecente.

Desta forma, para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, basta que o agente incida em um dos tipos penais descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, pouco importando a prova da mercancia. Precedentes do STJ;

II. Existem provas suficientes de que o apelante mantinha em depósito grande quantidade de entorpecente pronta para a venda.
A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo pericial (fl. 57 dos autos), que dá conta de que o recorrente possuía duzentos e oitenta e cinco gramas de crack.
Na mesma localidade foi encontrado seiscentos reais em dinheiro e uma grande quantidade de viciados ao redor, demonstrando que ali era um conhecido ponto de comércio de entorpecentes.
Agiu bem o juiz ao condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, pois para o reconhecimento do crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 o juiz deverá levar em conta a natureza e a quantidade de entorpecente, circunstancias essas que demonstram que a droga era destinada a venda e não ao consumo próprio, como alegado. As provas dos autos apontam de modo incontroverso para a sua condenação, não havendo porque falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes do STJ;
(...) IV. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Acórdão n.º117865, Relator Rômulo José Ferreira Nunes. 2ª Câmara Criminal Isolada, julgado dia 27/03/2013, DJe 01/04/2013)

Assim, tenho que o pleito da apelação, para desclassificação de tráfico para uso, é, em verdade, desarrazoada, pois resta nítida a prática do crime de tráfico. Portanto, não há reparos a se fazer na sentença condenatória, neste particular, razão pela qual afasto o pleito atinente a desclassificação para uso.

Passo pois, ao pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena. No que concerne à fração aplicada na redutora de pena disposta no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o Julgador utilizou a fração de 1/3 utilizando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas para tanto.

Nesse sentido, não há qualquer retificação a ser realizada, tendo em vista que o fundamento da sentença, nesse particular, é idôneo. Conforme entendimento sedimentado nas cortes superiores, a quantidade e natureza da droga são pertinentes a fundamentar a fixação da fração na redutora do art.33, §4º, da Lei 11.343.06. Ademais, a convicção do juízo é discricionária e deve ser mantida, quando em consonância com os ditames legais. Vejamos:

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
). QUANTUM
DE REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2. A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. In casu, o entendimento consignado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido de que, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o Juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06).
(...) 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HABEAS CORPUS HC 475695 SP 2018/0281592-6 (STJ). Data de publicação: 28/11/2018).

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022